Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Revogação.
A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência.